Tribunal: TJPA
Processo: 0132140-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132140-45.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0132140-45.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE FUNDAMENTOU EM CEDIÇA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO IMÓVEL. DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS, VIDE DESSARAZOADA DEMORA NA ENTREGA DO BEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível oferecida pelas agravantes;

II – Diante do valor do imóvel em questão, e tendo-lhe como norte a jurisprudência pátria, verifica-se que os lucros cessantes são devidos quando há atraso na entrega do imóvel, sendo-lhes também razoáveis quando fixados em 1% (um por cento) sobre o valor do bem;

III – Seguindo cediça jurisprudência pátria, sabe-se que há dano moral quando há desarrazoada demora na entrega do imóvel;

IV – Restando ausente previsão contratual de cobrança de taxa de corretagem, importa a devolução dos valores cobrados sem a referida previsão;

V – Agravo interno

Nos termos da Súmula nº 6 do presente Tribunal de Justiça: ‘’A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente’’.

II – No caso em tela, vê-se que há legitima dúvida quanto a alegada hipossuficiência;

III – A agravante apenas questiona a existência da legítima dúvida tanto do juízo de piso quanto do recursal, sem apresentar qualquer outra prova que pudesse atestar a hipossuficiência alegada;

IV – Por tudo isso, e com fulcro no art. 932, IV, ‘’a’’, entende-se que a decisão monocrática merece perdurar;

V – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0132140-45.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível apresentado frente a
CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN.

Originalmente, vê-se que a decisão monocrática fora proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (ID. 2441748). Entretanto, após tal decisão, percebeu-se a prevenção da presente relatora (ID. 3190647).

Em sede de apelação cível, argui-se que os lucros cessantes não são devidos, pois a contraparte não teria conseguido demonstrar que iria aferir lucros com o imóvel. Não obstante, a recorrente também argumenta, caso o tribunal considere devido os lucros cessantes, que este deveria ser fixado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor previsto no contrato nos casos de indenização de imóvel.

Além disso, aduz que os danos morais também não são aplicáveis ao caso dos autos, já que a parte apelante não concorreu para o fato danoso, tampouco agiu de maneira culposa, assumindo os riscos dos mesmos, não existindo ilícito a ser reparado pela construtora apelante. Ademais, discorre sobre a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, em face de previsão legal (arts.725/726, do CC), não cabendo a sua devolução.

A decisão monocrática foi a que entendeu que o caso comportava questão de entendimento cediço na jurisprudência pátria e no presente tribunal de justiça. Nesse sentido, considerou-se que seria devido os lucros cessantes pleiteados, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel. De outro modo, julgou-se que em razão da demora injustificada na entrega do empreendimento se gerou dano moral indenizável, vide sofrimento ocasionado ao comprador. Por fim, também se entendeu que o contrato que vinculava as partes não previa cobrança de taxa de comissão de corretagem, fazendo-se então necessária a devolução dos valores cobrados (ID. 2441748).

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que: 1) ao caso deveria ser aplicado o percentual de 0.5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel; 2) não houve dano moral no caso; 3) era devida a cobrança de correção de corretagem (ID. 2650291).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 2807784).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0132140-45.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. A seguir, explicito essa questão frente a cada questão levantada no presente recurso.

Primeiramente, sabe-se que a jurisprudência pátria cediça tende a variar no percentual devido a título de lucros cessantes devidos em razão de atraso na entrega de imóvel. Nesse sentido, entende-se que é devido os lucros cessantes entre 0.5% (meio por cento) e 1% (um porcento).

Não obstante a isso, verificando-se também o valor do imóvel e o mercado de alugueis, vê-se que é razoável para o caso a fixação de lucros cessantes em 1% (um por cento) do valor do bem em questão (ID. 485259). Desse modo, depreende-se que o valor é razoável diante dos lucros potencialmente perdidos.

Não obstante, verifica-se que a decisão monocrática se embasa em cediça jurisprudência deste presente tribunal que considera que há danos morais em casos análogos quando existente desarrazoado atraso na entrega do bem em questão. Por isso, manifestou-se a decisão da seguinte forma:

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor (ID. 2441748).

Por fim, depreende-se que a cobrança da taxa de corretagem não é possível no caso. É o que se compreende, eis que analisando o contrato anexado, verifica-se a inexistência de cláusula estabelecendo a cobrança dos valores correspondentes à comissão de corretagem. Percebe-se, doravante, apenas previsão referente aos pagamentos das parcelas de entrada e subsequentes, consoante o quadro resumo na cláusula 3.2 do referido documento (Num.485259 - Pág.58/60).

Mesmo assim, vê-se que a parte autora anexou documentos ao processo que comprovam a cobrança efetuada, mesmo não existindo previsão contratual (Num.485259 - Pág.83/84). Dessa forma, considerando que não houve pacto contratual referente à comissão de corretagem, é cabível a devolução dos valores pagos.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024